Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714954-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DECISÃO LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 124134380, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por ITAMARATY IMOVEIS LTDA-EPP em desfavor da EDITORA CONSULEZ LTDA., que indeferiu o pedido de suspensão do leilão, nos seguintes termos: “Luiz Fernando Zakarewicz Junior compareceu aos autos requerendo a suspensão do leilão designado para a presente data, afirmado, inclusive, que teve conhecimento 'por um acaso'. Alega que o imóvel faz parte do inventário judicial do espólio de seu pai (0002323-80.2008.8.07.0016) em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e que o herdeiros e a União, a qual é credora do espólio, não foram intimados da realização a leilão. Alega, ainda, que não foi observado o procedimento previsto na Lei no 9.514/97. O pedido carece de fundamento. O imóvel está registrado em nome da executada, pessoa jurídica. Portanto, não há que se falar em intimação e nem em sucessão processual por herdeiros de sócio da executada. Além disso, a prévia intimação de credores do espólio de sócio da executada não é requisito para a realização do leilão. Por fim, a Lei no 9.514/97 sequer é aplicável à situação em exame. Face o exposto, indefiro o pedido de suspensão do leilão. Cadastre-se o requerente como "outro interessado" exclusivamente para fins de intimação desta decisão.” O agravante alega que o imóvel faz parte do inventário judicial do espólio de seu pai, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e que os herdeiros e a União, a qual é credora do espólio, não foram intimados da realização do leilão. Defende que o disposto no art. 889 do CPC não foi observado. Afirma que para a realização do leilão todos os herdeiros do falecido deveriam ter sido intimados. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender o leilão, até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para determinar a “anulação de todos os atos judiciais, desde a penhora e inserção do bem a leilão, por falta de citação e intimação dos herdeiros e da União.” (id. 35211046). Preparo (id. 35370617). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifico que o agravante nem sequer é parte no cumprimento de sentença. O imóvel penhorado está registrado em nome da executada, pessoa jurídica. Desse modo, é descabida a intimação dos herdeiros do sócio da empresa executada, bem como intimação da União. Da mesma forma, desnecessária a intimação dos credores do espólio do sócio da executada, uma vez que o falecido não é parte no processo. Além disso, constato que o Leilão já foi realizado, não havendo arrematação do imóvel (id. 124693965, autos originários). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora